Tribunal: TJSP
Processo: 2020362-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895130
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2020362-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Taubaté, em que são
embargantes URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e SCOPEL
SPE-11
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
embargado
EDUARDO ARAUJO BONAFÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2020362-91.2020.8.26.0000/50001
Voto no 12171 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.171
No Processo - Classe:
2020362-91.2020.8.26.0000/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Taubaté
MMa Juíza de 1o Grau:
Eliza Amelia Maia Santos de Toledo Piza
Partes:
Embargtes: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e Scopel
SPE-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Eduardo Araujo Bonafé
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
V. acórdão manteve a decisão monocrática que não
conheceu
do
recurso
por
notória
intempestividade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 189/192, o qual manteve a Decisão Monocrática que não conheceu do
recurso.
Os agravantes apontaram a ocorrência de obscuridade no Julgado,
defendendo que o crédito do agravado deveria ser submetido à recuperação judicial das
agravantes embargantes.
Também defendeu a ocorrência de omissão quanto à possibilidade de
suspensão do recurso em razão de recente decisão do STJ.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2020362-91.2020.8.26.0000/50001
Voto no 12171 (D)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
Com efeito, conforme constou na Decisão Monocrática de fls.
139/140, a parte agravante não interpôs qualquer recurso contra a decisão proferida nos
autos que reconheceu a possibilidade da cobrança do crédito mesmo após o deferimento
da recuperação judicial.
Sendo assim, não mais poderia rediscutir tal questão.
Ademais, não há possibilidade de aplicação de suspensão ao caso dos
autos, simplesmente porque a cobrança do crédito já foi decidida pelo D. Juiz da causa,
sem qualquer insurgência, consolidando a situação das partes.
De qualquer forma, conforme decidido recentemente pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi

Desembargadora convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a matéria
discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora